Tribunal: TJPA
Processo: 0003121-32.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003121-32.2015.8.14.0006

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: EDIGLEUMA BATISTA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

2.

Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade para reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por EDIGLEUMA BATISTA PINHEIRO, a qual julgou parcialmente procedente a demanda com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo PALCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a.

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor, o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à indenização por danos morais, pelos fundamentos já expostos, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento – súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Defiro a gratuidade de justiça à requerente.

Custas e honorários, os quais fixo em 10% (dez por cento), pelos requeridos, devendo este ser intimado para efetuar o pagamento, em havendo, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de inscrição a Dívida Ativa.

Intimem-se, via diário de justiça, os advogados constituídos nos autos.

(...)

Inconformada, as requeridas apresentaram recurso de apelação sustentando a inexistência de danos morais e; eventualmente, pleitearam a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, postularam o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 3663056 - Pág. 20).

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Em petição de ID 11495455, as apelantes informam que se encontram em recuperação judicial e pugnam pela suspensão do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

Conheço do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

Requerimento de Suspensão do Feito em razão de Pedido de Recuperação Judicial.

Aduz a apelante que se encontra sob o regime especial da recuperação judicial, o que impõe a suspensão do presente feito e proibição de atos de constrição patrimonial.

A meu ver, referido pleito não merece acolhimento. Vejamos.

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:

“ (...)

2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.

3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido".

(...)

(REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017)

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de Indenização por Danos Morais, em razão de atraso na entrega de empreendimento, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida, não há que se falar em extinção ou suspensão do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Desta forma, diante da inexistência de depósitos a serem levantados e na iliquidez da condenação pela interposição de recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO.

3.

Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento de indenização por danos morais, decorrente de atraso na entrega de imóvel. Ressalto que o assunto discutido não merece maiores delongas, considerando a pacificação do entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela,
o juízo de piso entendeu que a obra contratada, admitida a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias deveria ter sido entregue em julho de 2014, porém só o foi em 27 de maio de 2015, conforme data apresentada pela autora, sendo inconteste o atraso na entrega da obra. Em razão disto, condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais. Segundo o magistrado, em suas palavras: “
quem espera um imóvel espera o sonho de uma vida até então. A não entrega cria uma frustração muito além do mero aborrecimento, além da angústia de acabar perdendo todo o investimento. O dano é evidente e sequer precisa de maiores digressões ou demonstrações. É dano in re ipsa
”.

Insurge-se a ré/apelante contra a condenação, sob o argumento de que inexistiria, no caso, qualquer conduta ilícita apta a causar danos morais, bem como, que não demonstrada a efetiva comprovação do suposto dano.

Adianto que tal argumentação comporta provimento, na medida em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não gera dano moral indenizável, muito menos a presunção da existência de dano moral.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias aceitável para a atividade, o que provavelmente deve ter frustrado a apelada na fruição do bem para o fim que pretendia.

No entanto, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Conforme a ementa acima transcrita, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque a apelada defende a ocorrência de dano moral em virtude de as requeridas terem infringido o contrato firmado causando grande abalo psicológico a autora, pois, além da grande frustração pelo não recebimento do imóvel, se viu obrigada a residir com suas irmãs, pois não possuiria condições de arcar com os custos do aluguel de um imóvel.

Ocorre que, não obstante o atraso na entrega do imóvel possa ter acarretado desconforto à apelada, pelo período de aproximadamente dez meses, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos na relações negociais, especialmente quando se trata de construção de empreendimento de grande porte. Da mesma forma, não foi demonstrada a alegação de que a autora estaria morando com suas irmãs e necessitando da solidariedade de familiares para não ficar ao alento, não tendo a recorrida se desincumbido do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade.

Assim, embora tenha sido desagradável a espera por aproximadamente dez meses pela entrega do apartamento, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

4. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença
,
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano
.

Considerando o provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024